Tribunal: TJDFT
Processo: 0745247-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745247-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR GONZAGA DE ALBUQUERQUE, ISABELLE DE ALBUQUERQUE, IZA CYBELLE DE ALBUQUERQUE RÉU ESPÓLIO DE: SIMAO ARAUJO BARBOSA DE ALMEIDA DESPACHO Os autos originários referem-se à execução de título extrajudicial proposta pelo espólio de Simão Araújo Barbosa de Almeida, cujo domicílio é Campina Grande/PB, contra o espólio de José Gonzaga de Albuquerque, cujo domicílio é Santana do Araguaia/PA. O objeto do contrato é uma parceria de engorda de boi de corte a ser cumprido na Fazenda Serra Morena, situada no Município de Santana do Araguaia/PA. A Lei n. 14.879/2024 alterou o Código de Processo Civil para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que a propositura de ação em foro aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. O art. 63, § 1o, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei n. 14.879/2024, passou a dispor que a eleição de foro produz efeito somente quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação. Ressalvou as disposições especiais de consumo favoráveis ao consumidor. O art. 63, § 5o, do Código de Processo Civil, acrescentado pela Lei n. 14.879/2024, considera abusiva a propositura de ação em foro sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda. A escolha aleatória de foro justifica a declinação da competência pelo juiz de ofício. Intimem-se as partes para manifestarem-se a respeito do eventual reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o processamento e julgamento dos autos originários com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator